Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-67.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005316-67.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ADM DO BRASIL LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ADM DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a Acórdão (ID: 86085991) que por unanimidade deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo
ADM DO BRASIL LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal, em tramite perante o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que não admitiu a substituição da carta de fiança oferecida anteriormente por apólice de seguro.

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 89411120), que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão, uma vez que afirma que não houve análise concreta da garantia oferecida no presente caso.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, para o fim de se analisar as questões levantada pela Fazenda Estadual.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID: 91804995), requerendo que os presentes Embargos Declaratórios sejam totalmente rejeitados.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ADM DO BRASIL LTDA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.

Com efeito, sabe-se que de fato a Lei de Execução Fiscal previu a possibilidade de garantia do juízo por meio de fiança bancária e seguro garantia, como cito:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

[...]

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

[...]

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; [...]”.

Igualmente, Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; [...]”

Evidencia-se, das citadas legislações, que é possível ao executado, requerer a substituição de bem móvel ou imóvel penhorado por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

Da mesma forma, não vislumbro, óbice com relação a substituição da carta fiança que atualmente garante os débitos objeto da demanda pelo seguro garantia, uma vez que o legislador equiparou essas modalidades de garantias do Juízo.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Por outro lado, a pretensão de substituir da carta de fiança bancária por seguro garantia encontra apoio em julgados desta Corte Superior.
Precedentes: REsp. 1.797.685/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019; e REsp. 1.637.094/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016.
4. Logo, não há censura a se fazer à decisão que deferiu o pedido de tutela postulado pela Contribuinte, para determinar a substituição da carta fiança que atualmente garante os débitos objeto da demanda pelo Seguro Garantia de Apólice 014142017000107750057220, emitida pela seguradora Berkley Internacional do Brasil S.A., além de autorizar o levantamento da Carta de Fiança 100413120028700, emitida pelo Banco Itaú BBA S.A. 5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento”. (STJ - AgInt na TutPrv no REsp 1706572/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA POR SEGURO-GARANTIA . POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. 1. O Tribunal a quo consignou: "No caso dos autos, a União apenas afirma que a carta de fiança é garantia melhor e mais vantajosa, sem, contudo, atacar qualquer irregularidade na apólice de seguro garantia ofertada. Portanto, não há óbice à substituição da fiança bancária por seguro garantia, independentemente da aquiescência da União Federal, desde que atendidas as condições formais específicas, atualmente previstas na Portaria PGFN nº 164/2014. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a substituição da carta de fiança pela apólice de seguro garantia, desde que preenchidas as condições estabelecidas pela Portaria PGFN nº 164/2014" (fl. 551, e-STJ). 2. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia (caso dos autos), pois as garantias são equivalentes, o que não ocorreria na hipótese de substituição de dinheiro depositado judicialmente por fiança ou seguro-garantia, caso em que a substituição, em regra, seria inadmissível em razão do entendimento da Primeira Seção nos EREsp 1.077.039/RJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp. 1.797.685/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019).

Por esses motivos, constata-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais, em regra, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia (caso dos autos), pois as garantias são equivalentes.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e obscuridade, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021